Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724346-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS MARTINS DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito encontra-se conexo com o AI 0727362-61.2023.8.07.0000, razão pela qual foram julgados conjuntamente, nos termos do v. acórdão de ID 52961638. Considerando que, no presente momento, o AI 0727362-61.2023.8.07.0000 foi sobrestado pelo IRDR 21, também se impõe a suspensão do presente recurso. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, em curso neste eg. TJDFT. Permaneçam os autos na Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora